Tribunal: TJMT
Processo: 0003620-67.2019.8.11.0003
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003620-67.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Retificação de Área de Imóvel, Usucapião Extraordinária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PRISCILLA FRANCA - CPF: 940.212.361-04 (EMBARGANTE), THAIS DUTRA DA SILVA CARVALHO - CPF: 905.020.601-82 (ADVOGADO), PAULO RENATO RODRIGUES CARVALHO - CPF: 170.827.731-53 (ADVOGADO), CLEONICE RODRIGUES CARVALHO MAIA - CPF: 704.405.901-59 (EMBARGANTE), IONILDA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 458.393.281-20 (EMBARGANTE), MC-HIDRO ELETRICA LTDA - CNPJ: 24.956.310/0001-42 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), R. F. D. (TERCEIRO INTERESSADO), NESTOR RAULINO DE SOUZA FILHO - CPF: 272.043.591-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETE ESTEVAM DE SOUZA RAULINO - CPF: 272.086.211-87 (TERCEIRO INTERESSADO), K. C. F. (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO
– AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO
– OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

INTENÇÃO DOS EMBARGANTES DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo dos embargantes com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração interpostos por PRISCILA FRANÇA e OUTROS, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 0003620.67.2019.811.0003, que,
à unanimidade DESPROVEU o presente recurso, nos termos do voto do Relator. (id. 51489990)

Sustentam que houve omissão na votação proferida em plenário, pois no dia do julgamento houve a análise somente das alegações de citação válida em face da Apelada, bem como da não participação das embargantes na ação falimentar, deixando de se pronunciar quanto ao direito de posse sobre o imóvel, objeto do litigio.

Asseveram que, ‘o artigo 678 do diploma processual civil estabelece que, restando suficientemente provado o domínio ou a posse, o Magistrado determinará a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, caso o embargante houver requerido.’.

Aduzem ainda que, ‘as embargantes estão na posse dos imóveis em questão por mais de 17 anos, e atendendo todos os requisitos necessários para a aquisição prescritiva, o magistrado a quo julgou procedente o pedido da inicial. Deste modo, é garantido às embargantes a suspensão das medidas constritivas e a posse no imóvel uma vez que restou provado que a constrição está a recair sobre imóvel que está na posse das embargantes.’.

Pugnam-se, pela expressa manifestação dos julgadores acerca do dispositivo apontado no curso da presente peça, afim de possibilitar às embargantes o acesso aos Tribunais Superiores, haja vista que o cumprimento de referido requisito é essencial para o conhecimento dos recursos na via extraordinária.

Requerem sejam recebidos os presentes embargos, com o fim de sanar a omissão acima apontada, tudo nos termos da fundamentação supra, atribuindo-lhe efeitos infringentes, a fim de alterar o julgado, ora embargado, reconhecendo, então, o direito de posse sobre o bem constrito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração interpostos por PRISCILA FRANÇA e OUTROS, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 0003620.67.2019.811.0003, que, à unanimidade DESPROVEU o presente recurso, nos termos do voto do Relator (id. 51489990),
sendo lançada
a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO - MATÉRIA DECIDIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a matéria objeto de discussão sido decidida em sentença transitada em julgado, caracterizada está a coisa julgada, pelo que resta impossibilitada a sua modificação.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito dos embargantes de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelos Embargantes, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020